Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-32.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711301-32.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ZULEIDE DA COSTA LIMA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Zuleide da Costa Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 50081902) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer a regularidade da contratação do empréstimo consignado pela consumidora. Diante da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido pelo réu, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba por ser aparte beneficiaria da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 50081904), a recorrente argumenta a irregularidade do julgamento antecipado da lide, diante da necessidade de produção de outras provas para comprovação do direito invocado em juízo, o que representaria, ainda, violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Discorre sobre as supostas irregularidades constantes no aludido documento, o que, se comprovado, seria suficiente para demonstrar a nulidade da contratação. Enfatiza ter sido “(...) vítima de um contrato irregular, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto aos defeitos relativos a prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.”. Salienta que, “Desde a inicial, a recorrente alega que não houve contratação, logo, o banco deveria ter requerido a produção de perícia para comprovar a validade da contratação, o que não o fez. De certo, houve também a preclusão consumativa para o fazer, devendo ser esta reconhecida pela justiça e julgado procedente o presente recurso”. Assevera que os documentos acostados aos autos pelo réu não possuiriam aptidão para, por si só, demonstrar a validade da contratação. Sobre esse aspecto, argumenta que, além de se tratar de documentos produzidos unilateralmente, foram impugnados pela autora quanto à sua autenticidade. Ainda, aponta irregularidade quanto ao destino do depósito referente ao mencionado empréstimo, porquanto não teria ocorrido na mesma conta onde recebe seu benefício previdenciário, como determina instrução normativa do INSS, fato que conduziria ao mesmo entendimento sobre a nulidade da contratação. Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato e a respectiva inexistência do débito, condenando o banco ao ressarcimento em dobro das quantias descontadas indevidamente do seu benefício previdenciário. Pleiteia, igualmente, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 50081907 pugnando pelo desprovimento do recurso. Subsidiariamente, em caso de provimento do recurso, pleiteia a devolução dos valores disponibilizados em benefício da apelante. O recurso da apelante foi provido, por maioria, conforme Acórdão de ID 51901159, sendo reformada a sentença do Juízo de Origem e julgado procedentes os pedidos da autora. Posteriormente, a parte ré/apelada Banco Santander (BRASIL) S.A. protocolou o acordo de autocomposição de ID 52694371, referente ao objeto desta demanda, pugnando por sua homologação, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, destaca-se que “Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide – como no caso dos autos –, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial”, conforme precedente da 3a Turma do STJ (REsp n. 1267525 / DF). Assim, a prolação do acórdão de ID 51901159 não constitui óbice para apreciação do r. acordo. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. Constata-se que o acordo de ID 50081904 foi assinado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, possuem poderes para transigir (IDs 50081862 e 50081883). Não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.